Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Na apuração da responsabilidade dos bancos em face de fraude de terceiros, apenas as particularidades do caso concreto podem determinar o grau de participação de cada um dos interessados.
2. Considera-se falha do serviço bancário a contratação de um empréstimo sem sequer procurar um contato com o correntista, o qual foi vítima de fraude de terceiros que conseguiram obter seus documentos. No caso, não houve a mínima vantagem financeira para o correntista que se viu envolvido na fraude.
3. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, a devolução dos valores recebidos deve-se dar de forma simples e sem condenação em danos morais, quando ficar comprovado que o banco também foi vítima da mesma fraude.
4. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso do Autor improvido.